Tribunal: TJMT
Processo: 0027508-84.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027508-84.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 817.693.421-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS NELSON FONSECA DE JESUS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA

– PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – ARESTO DO STJ – REJEITADA – MÉRITO - DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –

POSSE INJUSTIFICADA DO BEM FURTADO - RECONHECIMENTO DO APELANTE – AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

“As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição.”
(AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059)

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.”
(TJMT, AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0027508-84.2015.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIS NELSON FONSECA DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUIS NELSON FONSECA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0027508-84.2015.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso material, a 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto –

art.

157, § 2º, I e II, do CP – (ID 52721061).

O apelante suscita a nulidade do
reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais
.

No mérito,
sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona os arts. 226,
caput
, 386, V e VII, ambos do CPP e o art. 157,

§2º, I e II do CP (ID 166492342).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166492345).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado - Pleito de absolvição por ausência de provas de autoria – Ilegalidade do reconhecimento, face a não observação das diretrizes estipuladas no art. 226, CPP – Impossibilidade – A não observância do disposto no art. 226, CPP, não conduz à absolvição automática, quando existem nos autos outras provas da autoria delitiva – Autoria e materialidade delitivas devidamente provadas – Vítima que reconheceu o acusado, tanto na fase policial quanto em juízo – Apelante preso em poder da motocicleta da vítima – Provas judicializadas – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID

171686158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento [fotográfico], realizado na Delegacia de Polícia de Poconé, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia de Poconé e descreveu as características físicas do autor do roubo como “
1 (um) homem, magro, pardo, aparentemente 30 anos de idade, de estrutura média, com um pouco de barba no rosto
”.

Na sequência, o delegado de Polícia Olímpio da Cunha Fernandes Júnior apresentou 1 (uma) fotografia do apelante, o qual foi reconhecido pela vítima como “
um dos suspeitos que roubaram seu veículo
” (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – fls. 24/25).

Em Juízo, a vítima confirmou ter certeza de que o apelante foi um dos autores do roubo, destacando que estava na garupa da motocicleta, bem como que portava a arma de fogo utilizada no crime (Relatório de Mídias -
ID 166492332).

O art. 226 do CPP tem por escopo, por essência, conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Noutro giro, o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

DO FATO 1:

Em data incerta do ano de 2015, nas proximidades do Bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe e Comarca da Capital, o denunciado LUIS NELSON - em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas com um comparsa não identificado - subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R$500,00 (quinhentos reais), 01 (um) cheque no valor de R$1.770,00 (hum mil, setecentos e setenta reais) e 01 (uma) motocicleta Honda/NXR150 Bross, placa NPJ - 1652, tudo pertencente à vítima FRANCISCO DA SILVA [...]

DOS FATOS COMUNS:

Consta aos autos que, no dia 09/10/2015, na BR 070, KM 634, na cidade de Poconé, em fiscalização de rotina a Polícia Rodoviária Federal surpreendeu o LUIS NELSON na posse da motocicleta Honda/NXR150 Bross, placa NPJ - 1652. No ato, o denunciado não apresentou os documentos de porte obrigatório da motocicleta, tampouco a habitação para dirigir, evidenciando-se, pois, eminente perigo de dano.

Durante a abordagem LUIS NELSON confessou ter subtraído a motocicleta dias antes, nesta urbe e comarca da Capital, no entanto, até a referida data não havia registro da aludida subtração.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar LUIS NELSON FONSECA DE JESUS, como incursos art.157, § 2°, inc. 1 e II, do Código Penal, em concurso material com o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme artigo 69 do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, 1, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP
” (Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 166492324).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 157, §2º, incisos I e II, DO CÓDIGO PENAL: A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 18/20; termo de exibição e apreensão de fl. 23; termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 25/26 e termo de entrega de fl. 30. No que tange à autoria, após a análise das provas, indícios e presunções, tenho como certo que os fatos relatados na inicial casam-se de forma perfeita com os termos da denúncia, concluindo pela efetiva culpabilidade do réu.

Não obstante o acusado tenha negado a prática do crime por ocasião de seu interrogatório, as provas carreadas aos autos dão conta da sua participação e responsabilidade no ato delituoso, dentre elas o reconhecimento seguro efetuado pela vítima.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo [...]

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, ainda que não apreendida. Assim como, restou induvidoso o concurso de pessoas [...]

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu LUIZ NELSON FONSECA DE JESUS, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º I e II do Código Penal.”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 166492328).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição de Apreensão (ID 166492324 – fls. 27), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 166492324 – fls. 29/30) e Termo de Entrega (ID 166492324 – fls. 34).

Em sede policial, colheram-se depoimentos de Cleber Braz da Silva, policial rodoviário federal (ID 166492324 – fls 12/13), Marcilho Enedido da Silva, policial rodoviário federal (ID 166492324 – fls. 14/15), e de Francisco da Silva, vítima (ID 166492324 – fls. 16), bem como procedeu-se interrogatório de LUIZ NELSON FONSECA DE JESUS, apelante (ID 166492324 – fls. 17/18).

Em Juízo, foram ouvidos o policial rodoviário federal Cleber Braz da Silva e a vítima e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 166492332).

Dito isso, vejamos.

A subtração da motocicleta [marca Honda, modelo NXR150 BROS, placa NPJ1652, cor preta], R$500,00 (quinhentos reais) e 1 (um) cheque no valor de R$1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais) pelo apelante, mediante emprego de arma fogo e concurso de pessoas, fora descrita pela vítima, em ambas as fases de persecução penal (fls. 16/17 e Relatório de Mídias – ID 166492332).

Note-se que o apelante foi identificado pela vítima, em Juízo, a qual apontou ter sido ele o autor do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (Relatório de Mídias - ID 166492332).

Os policiais rodoviários Cleber Braz da Silva e Marcilho Enedido da Silva confirmaram que, em 9.10.2015, prenderam o apelante em flagrante, na posse da motocicleta da vítima, durante fiscalização de rotina, no município de Poconé, bem como que ele admitiu ter subtraído a motocicleta.

E mais. A versão do apelante, em Juízo, de que não subtraiu a motocicleta e “
teve acesso a moto por um rapaz do bairro
”,
dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap nº 65657/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.10.2018).

Nesse contexto, o reconhecimento do apelante como autor do roubo pela vítima, a apreensão do bem subtraído [motocicleta] na posse do apelante e os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, somados, evidenciam a autoria delitiva.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição.”
(AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.”
(AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023